Tribunal: TJES
Processo: 0018603-90.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018603-90.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALCIR JOSE DE PALMA

APELADO: RICARDO JOSE MERLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LAVRA MINERAL. DOCUMENTO INFORMAL ASSINADO ENTRE PARTICULARES. NEGOCIAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTRATO VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Evalcir José de Palma contra sentença que, na Ação de Cobrança ajuizada em face de Ricardo José Merlo, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo jurídico entre as partes e de condenação do apelado ao pagamento de 27,5% do valor líquido obtido com a exploração de jazida de areia. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o documento assinado entre as partes em 22/02/2008 possui natureza jurídica de contrato obrigacional apto a ensejar o pagamento proporcional da receita decorrente da exploração mineral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento assinado pelas partes em 22/02/2008, embora mencione divisão percentual de lucros, configura apenas fase de negociação preliminar, desprovida de elementos essenciais do negócio jurídico, como objeto definido, prazo, obrigações específicas, forma de pagamento e cláusulas resolutivas.

O termo referido não se qualifica como contrato, nem mesmo como proposta formal, nos termos do art. 104 do CC/2002 e da doutrina civilista, sendo inapto à criação de vínculo jurídico-obrigacional.

A confirmação pericial da autenticidade da assinatura do apelado não atribui ao documento eficácia contratual, pois não suprime a ausência de requisitos legais mínimos à validade do pacto.

A atuação posterior do apelado de buscar licenciamento diretamente com a União, após descoberta da ilegitimidade dos supostos proprietários do imóvel, não configura má-fé contratual, mas sim exercício regular de direito diante da ausência de vínculo jurídico.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do CC, não pode ser invocada para substituir os requisitos legais de formação de contrato ou gerar obrigação onde inexiste negócio jurídico válido.

O autor não comprovou qualquer atuação concreta ou efetiva no sentido de viabilizar a lavra mineral junto à União, tampouco demonstrou contribuição relevante à consecução do suposto empreendimento.

Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC/2015, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Documento informal firmado entre particulares que registra intenções genéricas de colaboração futura sem elementos essenciais não configura contrato vinculativo, mas simples negociação preliminar.

A confirmação da autenticidade da assinatura não supre a ausência de requisitos do art. 104 do Código Civil para formação de vínculo obrigacional.

A boa-fé objetiva não legitima a conversão de tratativas informais em obrigação jurídica sem base contratual válida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 113 e 422; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Ap. Cív. nº 5329080-39.2017.8.09.0029, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. 03.05.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0002702-55.2016.8.07.0011, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 08.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
EVALCIR JOSÉ DE PALMA
contra a sentença ID 10285702, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, na Ação de Cobrança ajuizada em face de
RICARDO JOSÉ MERLO
,
julgou improcedentes as pretensões autorais que visavam o reconhecimento de vínculo jurídico e obrigacional entre as partes, bem como a condenação do ora apelado ao pagamento do valor correspondente a 27,5% sobre o montante líquido apurado com resultado da venda do material lavrado desde o início da operação da jazida da área abrangida pelo contrato firmado. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária gratuita concedida a este.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões ID 10285703, em resumo, que (1) houve a quebra do acordo firmado e a má-fé do apelado; (2) a sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Prova (nº 0015841-72.2016.8.08.0035), que tratou da perícia grafotécnica da assinatura do apelado, “pôs fim a qualquer dúvida sobre a idoneidade, autenticidade e validade do documento firmado entre as partes litigantes”; (3) os negócios jurídicos não possuem forma absoluta pré-fixada pela Lei Civilista e que o termo firmado atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei). Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem o ora apelante ajuizou a presente ação de cobrança visando o reconhecimento de vínculo jurídico e obrigacional, bem como à condenação do apelado ao pagamento de 27,5% do montante líquido apurado com a venda de material lavrado/extraído da área conhecida como “área do exército”, em Vila Velha/ES. Para tanto, alegou que o apelado descumpriu um acordo de vontades firmado em 22/02/2008, o qual versava sobre a “somatória de esforços para regularizar e lavrar areia branca” no referido local. Segundo o apelante, o acordo previa a repartição do resultado líquido da lavra em 45% para o apelado, 27,5% para si e 27,5% para um terceiro”.

Afirma, ainda, que o apelado era o proprietário da empresa ECOAREIA COMÉRCIO DE AREIA LTDA., titular do Registro Minerário nº 896.527/2002-ANM/ES e o licenciamento ocorreu sob a titularidade desta empresa, e, decorridos cerca de quatro anos, o apelado teria iniciado a lavra e comercialização do material sem lhe repassar a porcentagem ajustada, razão pela qual ajuizou a presente ação.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de que o termo de fl. 27 não se tratava de um negócio jurídico ou contrato atípico, mas sim de uma fase negocial preliminar, não vinculativa, devido à inexistência de fatores essenciais para a caracterização de um contrato, tais como forma de pagamento, quem faria o repasse, função de cada participante, tempo de duração, multa por descumprimento, descrição e definição do objeto. Destacou, ainda, que a negociação não originou um contrato devido a irregularidades na propriedade do local, já que os supostos proprietários que firmaram o “termo de compromisso de parceria comercial” (Pedro Alcântara e Catarina da Silva de Oliveira) haviam forjado um documento falso para fundamentar sua pretensão de usucapião, sendo a União a verdadeira proprietária do terreno. Concluiu, então, que a autorização dos falsos proprietários não possuía validade e que, ao descobrir a titularidade da União, o apelado iniciou novas tratativas sem a participação do apelante.

Feito esse breve relato, destaca-se, quanto a fase de negociações preliminares de um contrato, que esta é anterior à formação da proposta e na qual as partes entabulam conversações prévias cuja característica básica é a ausência de vinculação das partes a uma relação jurídica obrigacional.

Segundo a doutrina pátria
1
,
“Essa fase não está prevista no Código Civil de 2002, sendo anterior à formalização da proposta, podendo ser também denominada
fase de proposta não formalizada, estando presente, por exemplo, quando houver uma carta de intenções assinada pelas partes, em que elas apenas manifestam a sua vontade de celebrar um contrato no futuro
. Justamente por não estar regulamentado no Código Civil, não se pode dizer que o debate prévio vincula as partes, como ocorre com a proposta ou policitação (art. 427 do CC). Desse modo, não haveria responsabilidade civil contratual nessa fase do negócio [...]”
(sem grifos e destaques no original).

Estabelecidas essas premissas, ao analisar o documento de fl. 27, vê-se que a sentença corretamente o qualificou como uma
fase negocial preliminar, e, não, como um contrato definitivo ou atípico
, eis que de seu teor integral pode-se extrair somente intenções assinadas pelas partes,
in verbis
:

“22/02/08

EVACIR J. PALMA

RICARDO MERLO

MANOEL AGMAR

Combinado nesta data minerar (areia) na área conhecida como ‘área de treinamento do exército’ c/ as seguintes cotas: 45% p/ Ricardo Merlo; 27,5% para Evalcir J. Palma e 27,5% para Manoel Agmar

Os percentuais acima são do resultado líquido.

A pá carregadeira será dos três em percentuais iguais”.

Como se pode observar o documento referido, embora mencione nomes e percentuais, carece de elementos essenciais para a caracterização de um contrato, como a forma de pagamento, quem faria o repasse, a função de cada participante, tempo de duração e eventual multa por descumprimento, além da descrição e definição claras do objeto, conforme preceitua o art. 104 do CCB que estabelece os requisitos de validade do negócio jurídico:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III -
forma prescrita
ou não defesa em lei.

Ao contrário do alegado pelo apelante, que teria sido formalizado negócio jurídico envolvendo a mineração de areia na área indicada à fl. 27 e aceito pelo apelado, a natureza jurídica do referido documento reveste-se de uma etapa da fase de negociações preliminares, conforme as definições acima abordadas.

Por conseguinte, a ausência desses elementos impede que se atribua ao termo a natureza de um contrato vinculativo.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS. BENEFÍCIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. NÃO VINCULAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. NÃO EXIGÍVEL. DANOS EMERGENTES E OS LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 20 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
[...]
A prévia negociação não tem o condão de gerar obrigação entre as partes, sobretudo porque não houve aceitação quanto ao objetivo perquirido, qual seja, a formalização do contrato. 3. Os riscos são inerentes às relações negociais, devendo a formalização somente ser admitida quando houver o interesse mútuo das partes, sob pena de o julgador impor obrigações não aceitas pela totalidade dos interessados. 4. Configurado, no caso concreto, a ocorrência de mera negociação preliminar, é inexigível a multa contratual pela rescisão antecipada
[...].
(TJ-GO 5329080-39.2017.8.09.0029, Relator.: Mônica Cezar Moreno Senhorelo - (Desembargador), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORMAÇÃO CONTRATUAL. NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, CPC.
1. A formação dos contratos envolve quatro fases bem definidas: fase de negociações preliminares ou de puntuação; de proposta, policitação ou oblação; de contrato preliminar e, por último, de contrato definitivo ou de conclusão de contrato. 2. As tratativas contratuais iniciais para viabilizar o negócio jurídico não vinculam as partes. 3. Se a relação entre os litigantes não avançou, tampouco houve a aceitação da proposta pela parte contrária, inexistindo, portanto, a elaboração de uma minuta de contrato, incabível vincular o imóvel à esfera jurídica patrimonial do autor
[...].
(TJ-DF 20161110028057 DF 0002702-55.2016.8.07.0011, Relator.: Mario-Zam Belmiro, Data de Julgamento: 08/11/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág: 860/865).

Quanto à alegada má-fé do apelado, o conjunto probatório demonstra que a negociação foi interrompida em razão da descoberta de que os supostos proprietários, Pedro Alcântara e Catarina da Silva de Oliveira, haviam forjado documentos para tentar obter a propriedade, via usucapião, sendo a União a verdadeira titular da área.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de conduta leal e proba, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. No entanto, a interrupção de negociações preliminares em face de um impedimento substancial (como a descoberta da ilegitimidade dos intermediários ou a falsidade documental) não configura má-fé, mas sim o exercício regular de um direito.

A ação de produção antecipada de provas, citada pelo apelante, de fato, confirmou a autenticidade da assinatura do apelado no documento de fl. 27. No entanto, como bem observou o juízo
a quo
, este procedimento tem como objetivo tão somente a produção da prova e sua entrega à parte interessada, sem que o juiz se pronuncie sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, ou sobre suas consequências jurídicas. Portanto, o reconhecimento da autenticidade da assinatura não implica, por si só, o reconhecimento da validade e eficácia do suposto contrato, pois, tão somente atesta a autenticidade da assinatura aposta no documento, que, como dito, não possui força sequer de proposta contratual, mas mera carta de intenções.

A propósito, a tese de que o apelante seria uma “pessoa de origem humilde e simples’ e a sua suposta ‘ingenuidade" não são argumentos jurídicos suficientes para conferir validade a um instrumento que, por sua própria natureza e ausência de elementos essenciais,
não se configura como um contrato
.

Com efeito, a interpretação dos negócios jurídicos, nos termos do art. 113 do Código Civil, deve considerar a boa-fé e os usos do lugar. No entanto, a boa-fé não tem o condão de suprir a ausência de elementos essenciais que necessários para a formação válida de um contrato, transformando uma mera negociação preliminar em um pacto vinculativo.

A ausência de contribuição do apelante para a efetivação da lavra mineral com a União Federal, após a descoberta da falsidade dos intermediários, corrobora a improcedência do pedido.

Destaque-se que embora o próprio apelante tenha afirmado que o referido documento estabelecia uma “somatória de esforços para regularizar e lavrar areia branca”, este não demonstrou nenhum esforço empreendido para tal fim, após a descoberta da real situação da propriedade.

Por conseguinte, sem que tenha se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I do CPC/15, deve ser mantida a sentença apelada.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
Flávio Tartuce. Manual de direito civil: volume único,
p. 479/480.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.